Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RÉU INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a afirmada ilegitimidade passiva, b) a configuração de responsabilidade solidária e c) o deferimento da gratuidade de justiça.
2. As pirâmides financeiras são estruturas formais que dissimulam a prática de ato ilícito por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para aqueles que fazem parte do início do esquema e ascendem aos níveis superiores da estrutura formal organizada, por meio da utilização de bens, serviços ou até mesmo produtos fictícios, tais como as “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes nesse esquema.
3. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
4. Ocorre que os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para concluir que a ora apelante integra a cadeia de consumo. 4.1. Preliminar rejeitada.
5. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados ao consumidor (artigos 14 e 25, § 1°, do CDC).
6. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 6.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 6.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
7. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 7.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 7.2. Os elementos de prova existentes nos autos não demonstram a hipossuficiência econômica aludida.
8. Recurso conhecido e desprovido.